Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735193-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. SERVIDOR. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 1.170, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária. 2. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. 3. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito. 4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como 506 do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade civil do Distrito Federal e a legitimidade dos servidores da sua administração indireta para gozar dos benefícios da coisa julgada formada no bojo da AO 32.159/97. Afirma que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, a recorrente integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e que embora a ação de conhecimento tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, todos os servidores da administração direta e indireta do ente federativo foram abarcados pelo ato de suspensão do pagamento do benefício alimentação, o que englobaria a fundação da qual a recorrente era ocupante de cargo efetivo. Relata que a Fundação Zoobotânica do DF foi extinta e que os servidores ocupantes de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e que esse teria assumido todos os deveres e obrigações inerentes àquela Fundação. Em sede de extraordinário, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, porquanto entende que não teria ocorrido cerceamento dos direitos de defesa, do contraditório e do devido processo legal; e b) artigo 37, § 6o, porque as Fundações são pessoas jurídicas que possuem autonomia e personalidade jurídica própria, não podendo responder pelos atos do Governador, mas apenas e tão somente por aqueles praticados por seus agentes. Relata que não há motivos para que a recorrente tivesse incluído a Fundação Zoobotânica no polo passivo ou como terceiro na ação coletiva (AO n.o 32159/97), tendo em vista que o Distrito Federal seria a única pessoa competente para responder civilmente pelos danos causados aos servidores. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, e 506 do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027